Tribunal: TJMT
Processo: 1029116-17.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029116-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS - CPF: 383.707.941-49 (AGRAVANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à recorrente, pessoa física, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, à luz dos elementos de prova que demonstram a sua insuficiência financeira para custear as despesas processuais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98 do CPC, a concessão do benefício da justiça gratuita é garantida àqueles que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio.

4. Os documentos apresentados, em especial o histórico de créditos do INSS, evidenciam que a recorrente aufere rendimentos limitados, além de contribuir com parte de sua renda para o pagamento de plano de saúde.

5. Não há nos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência alegada, o que confere validade à declaração de pobreza da agravante, conforme o disposto no art. 99, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Concessão do benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
"É devida a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física que comprova a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, inexistindo provas em sentido contrário que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Severina Evelinda Cavalcante Medeiros
em face da decisão de ID 171024812 da Ação nº 1044627-29.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita à Autora/Agravante.

A Agravante sustenta, em síntese, que tem 77 (setenta e sete) anos de idade e realiza tratamento de câncer.

Argumenta que recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.383,76 (mil e trezentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) e que parte de sua família reside em sua residência.

Aponta que não pode ajuizar a ação no juizado especial, diante da complexidade da demanda.

Assim, a Agravante requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim conceder o benefício da justiça gratuita.

A tutela recursal foi deferida (ID 246039697).

Contrarrazões em ID 249787164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na possibilidade de deferimento da justiça gratuita à Agravante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

O
s documentos carreados no presente recurso e à ação de origem, em especial o histórico de créditos do INSS (ID 245619157), demonstram a hipossuficiência da Agravante, pois recebe proventos de baixa monta.

Ademais, é inconteste que a Agravante desembolsa parte de seus rendimentos para o pagamento do plano de saúde, que se requer na inicial a revisão dos valores.

Por sua vez, embora a Agravada discorde da concessão do benefício, não apresenta qualquer documento hábil a afastar a alegada hipossuficiência da Autora/Agravante.

Dessa forma, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo
a quo
, entendo que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita pretendida, pois os elementos probatórios corroboram com a afirmação de que se trata de pessoa hipossuficiente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
(AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Ressalta-se que a declaração de pobreza deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de modo que o pedido só pode ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada, deferindo
o pedido de justiça gratuita da Agravante,
nos termos
do artigo 98 do Código de Processo Civil
.

Comunique-se
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024